Tribunal: TJMT
Processo: 1035609-52.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035609-52.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Assistência Social, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BARBARA DE SOUZA BARBOSA - CPF: 840.167.871-49 (EMBARGANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1035609-52.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BARBARA DE SOUZA BARBOSA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência de ação indenizatória ajuizada em razão do óbito de paciente em unidade de saúde pública.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre: (i) a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no artigo 373, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil; e (ii) a aplicabilidade da teoria da perda de uma chance ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado tratou de forma clara e fundamentada o ponto central da controvérsia, qual seja, a ausência de nexo causal entre a conduta dos entes públicos e o óbito, não havendo omissão a ser sanada.

4. A distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, aplica-se excepcionalmente quando há extrema dificuldade da parte em provar fato constitutivo de seu direito, o que não se verifica quando já existe prova pericial que refuta a tese da parte embargante.

5. No caso concreto, o laudo toxicológico da POLITEC não detectou a substância Haloperidol no corpo da vítima, o que impede qualquer consideração sobre a responsabilidade dos entes públicos com base na alegada administração inadequada desse medicamento, não se justificando a inversão do ônus probatório.

6. A teoria da perda de uma chance exige a demonstração de que a omissão ou falha do serviço público tenha suprimido uma chance real e séria de cura ou sobrevivência, o que não restou comprovado nos autos.

7. A prova produzida demonstrou que a conduta médica adotada foi compatível com os protocolos para atendimento de emergência psiquiátrica e que o paciente estava sendo adequadamente assistido enquanto aguardava vaga para atendimento especializado, não havendo desassistência.

8. O óbito decorreu de evento cuja causa permanece indeterminada, o que impede o estabelecimento de nexo causal entre eventual falha no serviço e o resultado morte, afastando a aplicação da teoria da perda de uma chance.

9. As alegações da embargante configuram inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão passível de correção por embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre institutos jurídicos específicos quando o acórdão fundamentou adequadamente a decisão com base na análise das provas e da matéria controvertida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, parágrafo 1º; CPC/2015, art. 1.022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1035609-52.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BARBARA DE SOUZA BARBOSA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Bárbara de Souza Barbosa
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, mantendo a sentença de improcedência do pedido indenizatório.

A Embargante argumenta que, o acórdão é omisso ao não abordar teses jurídicas fundamentais apresentadas em seu apelo. Destaca a omissão no tratamento da aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC). Segundo a Embargante, a decisão se limitou a aplicar a regra estática de ônus da prova, sem considerar a vulnerabilidade da parte autora, que estava em desvantagem em relação ao Estado no que tange ao controle das informações e ao serviço pericial.

A Embargante sustenta que, devido à hipossuficiência técnica e informacional, deveria ser aplicada a distribuição dinâmica do ônus da prova, transferindo ao Estado a responsabilidade de demonstrar a inexistência de nexo causal, especialmente considerando que o serviço pericial não foi capaz de determinar a causa do óbito. Argumenta que essa falha estatal criou uma barreira probatória, prejudicando o direito da parte mais frágil de comprovar a relação de causalidade.

Além disso, a Embargante alega que, o acórdão omitiu a análise da questão sob a ótica da Teoria da Perda de uma Chance, que poderia ser aplicada ao caso em razão das falhas no atendimento médico, como a administração inadequada de medicamentos, a desconsideração de alertas sobre alergias e a demora na transferência para uma unidade especializada.

Defende que, mesmo sem a certeza de que a falha teria evitado a morte, a negligência do Estado retirou do paciente e de sua família uma chance significativa de sobrevivência ou, ao menos, de um diagnóstico e tratamento adequados.

Dessa forma, a Embargante requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos, a fim de que o acórdão seja corrigido para manifestar-se expressamente sobre a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova e da Teoria da Perda de uma Chance, possibilitando a futura interposição de Recurso Especial.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids. 337556870 e 340388860, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1035609-52.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BARBARA DE SOUZA BARBOSA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Bárbara de Souza Barbosa
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, mantendo a sentença de improcedência do pedido indenizatório.

Em que pese os argumentos da embargante, o acórdão embargado tratou de forma clara e fundamentada o ponto central da controvérsia, que é a ausência de nexo causal entre a conduta dos entes públicos e o óbito de Alexandro de Souza Barbosa.

A Embargante sustenta que houve omissão no que diz respeito à aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

Contudo, essa alegação de omissão não se sustenta.

O acórdão, ao manter a sentença de improcedência, foi claro ao fundamentar a decisão com base na análise das provas, em especial no laudo pericial da POLITEC, que não detectou a substância Haloperidol no corpo da vítima.

O artigo 373, § 1º, do CPC permite a aplicação da distribuição de modo diverso do ônus da prova em situações excepcionais, quando há extrema dificuldade da parte em provar um fato constitutivo de seu direito. No entanto, no caso presente, a prova pericial direta (o laudo toxicológico) já foi realizada e não corrobora a alegação da Embargante de que o medicamento Haldol teria sido administrado de forma inadequada e causado o óbito. A ausência da substância no organismo do falecido impede qualquer consideração sobre a responsabilidade dos entes públicos com base nesse medicamento. Dessa forma, a inversão do ônus da prova não se justifica, já que a prova técnica existente já refutou a tese da Embargante.

Quanto à alegação de omissão quanto à aplicação da Teoria da Perda de uma Chance, também não há razão para acolher os embargos. O acórdão abordou essa questão de maneira adequada, ao concluir que não houve nexo causal entre a falha na prestação do serviço público e o resultado morte.

A Teoria da Perda de uma Chance exige a demonstração de que a omissão ou falha do serviço público tenha suprimido uma chance real e séria de cura ou de sobrevivência. No caso em análise, o acórdão explicou que a conduta médica adotada foi compatível com os protocolos para atendimento de emergência psiquiátrica, e que o paciente estava sendo assistido na unidade enquanto aguardava vaga para atendimento especializado.

Assim, não se pode falar em perda de uma chance devido à desassistência, mas sim em um evento trágico cuja causa permanece indeterminada, o que impede que se estabeleça a falha no serviço como causa direta do ocorrido.

Desse modo, não houve desassistência e, portanto, não se pode falar em perda de uma chance de sobrevivência ou melhora. A alegação de que a falha no atendimento causou a perda de uma chance de sobrevivência não encontra respaldo nas provas, que demonstraram que o paciente foi adequadamente atendido.

Portanto, a Embargante, ao sustentar que houve omissões no acórdão embargado, tenta, na verdade, reexaminar o mérito da causa, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. A decisão foi clara e fundamentada, abordando adequadamente as questões centrais da lide, e as alegações da Embargante não configuram omissões ou falhas na decisão, mas sim um inconformismo com o resultado obtido.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.
Parte superior do formulário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026